Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVO E DESERTO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. A análise atos de comunicação do feito de origem permite concluir que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/09/2020 (ID 22048765), e o recurso inominado interposto em 28/09/2020 às 21h13 min. (ID 19064745), fora do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.
3. Registre-se que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe, não interfere na contagem do prazo recursal, pois a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação.
4. Além de intempestivo o recurso, verifica-se, ainda, que as guias e os comprovantes do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais foram apresentados em 01/10/2020 às 23h18min. (ID 22048768), mais de 24 horas após o transcurso do prazo de 48 horas, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC.
5. Importante ressaltar que tal prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil.
6. Uma vez não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
7. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).